Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FRAUDE. CONTRAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Todo recurso deverá ser devidamente fundamentado. Atendida esta causa de pedir recursal, deve ser rejeita a preliminar arguida com base ao não atendimento à dialeticidade.

2. Na ação declaratória e indenizatória o valor da causa deve corresponder a soma dos montantes da obrigação a ser desconsiderada e da indenização pretendida.

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação dos serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenha, tal como a contratação por terceiro mediante fraude.

4. A cobrança indevida seguida da inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.

5. O valor da indenização deve ser proporcional e razoável, para assegurar a reparação dos danos morais experimentados e atender ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem servir ao enriquecimento ilícito da vítima.

6. Negou-se provimento ao recurso.